Tribunal: STF
Processo: HC 244066
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra despacho proferido pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no HC 916.079/PR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 465g de maconha e 32g de cocaína. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não conhecida. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Na sequência, a defesa interpôs Agravo Regimental, ocasião em que o Ministro relator proferiu o seguinte despacho: 



    Não há nos autos procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do presente agravo regimental. Dessa forma, nos termos do art. 76, c/c o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para regularizar a representação processual, no prazo improrrogável de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: não era exigível procuração para interposição de agravo regimental, sob pena de negativa de prestação jurisdicional ao manter flagrante ilegalidade. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o STJ conheça do agravo regimental e julgue o mérito da inicial. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, é possível verificar, em consulta ao sítio eletrônico, que o Superior Tribunal de Justiça, após a presente impetração, negou provimento ao Agravo Regimental interposto nos autos do Habeas Corpus 911.556/PR, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. SÚMULA DO 115/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I – De acordo com a Súmula n°, 115 STJ, "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 



    II - In casu, após a intimação da parte recorrente para que no prazo de 05 (cinco) dias acostasse a devida procuração aos autos, a exigência não foi cumprida. Desta feita, está caracterizada a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica o seu não conhecimento, nos termos do art. 76, § 2º, I, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Para além da existência de ato judicial superveniente, circunstância que, em regra, prejudica o exame da impetração (RHC 83799 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 24/8/2007), esta SUPREMA CORTE possui orientação consolidada no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 216511 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022). 



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Além disso, não se pode ignorar que, no presente caso, o Ministro relator, antes de enfrentar os requisitos de admissibilidade do Agravo Regimental, determinou a intimação da defesa, ressaltando que eventual não cumprimento do despacho, no prazo de 5 dias, acarretaria o não conhecimento do recurso. 



    Não obstante, a defesa preferiu se insurgir em face do pronunciamento e acionar esta Suprema Corte, mesmo havendo solução mais simples. Ora, se o exame do agravo regimental fosse uma prioridade da defesa, a providência solicitada pelo STJ teria sido atendida, conforme bem observou o eminente Ministro ANDRÉ MENDONÇA, em caso análogo (HC 236261, DJe de 30/1/2024). 



    Se não bastasse, também não se verifica ilegalidade na decisão monocrática proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, que indeferiu o pedido de revisão da pena do paciente, nos termos seguintes: 



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração a aplicação da figura do tráfico privilegiado; a fixação da pena-base no mínimo legal e o estabelecimento do regime aberto ou semiaberto para início de cumprimento da pena.



    Inicialmente, cumpre registrar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    No presente caso, verifico que a não aplicação da redutora capitulada no parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi fundada na conclusão de que o paciente fazia do tráfico seu meio de vida, em razão da existência de ações penais em curso. 



    [...]



    No tocante a exasperação da pena-base, verifica-se que foi exasperada, lastreando-se na natureza da droga apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. 



    Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a impetrante, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis: 



    [...]



    Em relação ao regime prisional, entendo que deve ser mantido o modo inicial fechado, ante a existência de circunstância judicial desfavorável, que foi utilizada para majorar a pena-base do paciente, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas. 



    Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. 



    [...]



    Realmente, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, em razão da apreensão de 32 gramas de cocaína e 465 gramas de maconha. 



    Esse entendimento, a propósito, não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013. 



    Já a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da droga (465g de maconha e 32g de cocaína) e do caderno com anotações da traficância apreendidos, o Juízo de origem ressaltou que o paciente ostenta anotações criminais. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.



    Ainda, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Por outro lado, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    A existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Até porque não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente